Tribunal: TJDFT
Processo: 0748838-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748838-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIO DE JESUS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÁRIOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente. 3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 4. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade do agente, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas trata-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e o fato de o apelante ter incidido em mais de um núcleo previsto no tipo somente constitui fundamento válido à valoração negativa da culpabilidade quando comprovado que a reprovabilidade da conduta extrapolou aquela prevista para o tipo penal, o que não ocorreu na hipótese. 5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena. 6. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, não dedicado a atividade criminosa ou organização criminosa, é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado. 7. Tendo em vista o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento da pena aplicável à espécie é o semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 59 do Código Penal, sustentando o cabimento da redução da pena, relativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência dos artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 59 do Código Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O STJ passou a entender que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria” (AgRg no AREsp n. 2.261.345/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). De igual teor: “O que, recentemente, a Terceira Seção do STJ passou a entender é a possibilidade de a quantidade e a natureza das drogas - quando relevantes - serem usadas para modular a fração da redução da pena, mas não afastá-la totalmente” (AgRg no AREsp n. 2.407.117/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.353.155/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009